Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-80.2024.8.11.0048
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000526-80.2024.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILAYNE DOS SANTOS ALVES - CPF: 040.595.231-78 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ELIAS LOURENÇO DE SOUSA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ELIAS LOURENCO DE SOUSA - CPF: 396.116.041-49 (APELADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), KAYRO HENRIQUE PEREIRA LOURENCO - CPF: 055.709.981-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PENHORA. REMOÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ATO REGULAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Zilayne dos Santos Alves contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face de Elias Lourenço de Souza, oficial de justiça, e do Estado de Mato Grosso, na qual buscava reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob a alegação de abuso na remoção de veículo objeto de penhora no cumprimento de sentença nº 0009350-40.2011.8.11.0003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o oficial de justiça, ao proceder à remoção do veículo penhorado, atuou com excesso ou abuso; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil pela conduta recai sobre o Estado de Mato Grosso ou sobre o servidor demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da asserção impõe que a análise da legitimidade passiva se faça a partir das alegações da inicial, confundindo-se, no caso, a discussão sobre a responsabilidade do oficial de justiça com o mérito da demanda.

4.

O Tema 940 do STF fixa a responsabilidade primária do Estado pelos atos de seus agentes, restando eventual responsabilização pessoal do servidor apenas de forma subsidiária.

5.

O mandado de penhora, ao reproduzir decisão judicial que deferiu o pedido “na forma requerida”, abrangeu não apenas a constrição via RENAJUD, mas também o arresto e a remoção dos veículos, conforme expressamente pleiteado pela exequente.

6.

O oficial de justiça, ao efetuar a remoção, agiu em estrita observância à decisão judicial, inexistindo abuso ou extrapolação de suas atribuições funcionais.

7.

A desconstituição posterior da penhora em agravo de instrumento não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, pois tal decisão apenas afastou a medida constritiva, sem reconhecer ilicitude no ato do meirinho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por atos praticados por oficial de justiça no cumprimento de mandado judicial é primariamente do Estado, conforme Tema 940 do STF.

2.

O oficial de justiça que executa a penhora e remoção de bem nos exatos termos deferidos pelo juízo não pratica ato ilícito e não responde por danos morais.

3.

A desconstituição da penhora por decisão posterior não implica, por si só, em dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 267, VI, 269, I, e 295, II e III; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 940, Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Não obstante equivocadamente nominado “RECURSO DE APELAÇÃO”, o meio impugnativo deve ser recebido como RECURSO INOMINADO – e assim o faço, o qual foi interposto contra a sentença que julgou improcedente a “AÇAO ORDINÁRIA” que Zilayne dos Santos Alves promoveu contra Elias Lourenço e o Estado de Mato Grosso, na qual pretendia reparação por danos morais no valor de R$ R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais, a parte Recorrente/Reclamante sustenta que houve excesso injustificável do primeiro demandado, Elias Lourenço de Souza, no cumprimento do mandado que consistiu na penhora de veículo automotor, nos autos do processo de cumprimento de sentença 0009350-40.2011.8.11.0003, em razão da remoção indevida do veículo da posse da Apelante.

Tece distinções entre a penhora irregular e a remoção, sustentando que o primeiro demandado procedeu a ato abusivo ao ter removido o bem penhorado.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.

Os recorridos ofereceram contrarrazões.

O primeiro demandado (Elias Lourenço de Souza) arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva em razão da tese exarada no Tema 940 do STF, devendo a pretensão ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, e, no mérito, defende a legalidade dos atos praticados, pugnando, assim, pelo desprovimento do inominado.

O Estado de Mato Grosso afirma a ausência de ilicitude na conduta do primeiro demandado, requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

À guisa de questão dilatória, foi arguída a
preliminar de ilegitimidade

passiva
pelo Apelado Elias Lourenço de Souza, a qual nitidamente confunde-se com o mérito.

A sentença, acertadamente, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
de Elias, oficial de justiça, exigindo neste ponto o ato sentencial um reparo na medida em que, ao determinar na sentença a sua exclusão do pólo passivo, olvida da aplicação da teoria da asserção, cuja intelecção consiste em verificar as condições da ação à vista do alegado pelo demandado. Vale citar:

As condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).
Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se afirma na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.”

(MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012).

No mérito
, a pretensão recursal não deve ser acolhida.

A causa de pedir na presente demanda residiu na alegação da Recorrente segundo a qual o oficial de Justiça teria incorrido em ato abusivo porque não havia no mandado de penhora a determinação de remoção dos veículos.

Cumpre de pronto deixar assentado que a responsabilidade em casos como tais é, preferencialmente, do Estado,
ex vi
do enunciado no Tema 940-STF, e apenas em caráter subsidiário, do servidor público.

Porém, como restará esclarecido, sequer há chance de se caracterizar a responsabilidade do servidor público.

Com efeito, analisando os termos em que exarada a decisão que deferiu a penhora, constou que o pedido foi deferido tal qual requerido, ou “na forma como fora requerido”.

O mandado de penhora encontra-se no Id 174193528 dos autos, no qual foi transcrita a decisão judicial da seguinte forma:

“DECISÃO/DESPACHO: “Visto. Considerando que o devedor furtivamente vem se esquivando há muito tempo do pagamento, bem como as derradeiras informações acostadas pela exequente, dando contra de que há indícios sobre o desvirtuamento dos bens indicados,
DEFIRO A PENHORA na forma requerida aos ids. 95332530 e 95670225
. ...

O mandado de penhora, onde está transcrita a decisão, refere-se à forma como foi requerida, tendo constado expressamente requerimento de
penhora de ambos os veículos, com restrição de transferência e de circulação pelo RENAJUD, e
arresto
mediante mandado por oficial de justiça ao distrito de São Lourenço de Fátima.

Ora, resta claro que em tais circunstâncias, não há como não entender que se o pedido de arresto dos veículos foi acolhido, a remoção, portanto era devida, não tendo o meirinho desbordado de sua atribuição funcional.

Para equacionar a pendenga, bastaria que no mandado tivesse constado a remoção, mas isso não invalida a decisão que, friso, acolheu o pedido de penhora e arresto dos veículos “... na forma como requerida”.

Ademais, esclareça-se que o fato de terem sido desconstituídos os atos constritivos por decisão tomada em agravo de instrumento, além de não vincular este relator, o efeito dessa decisão apenas e tão somente emprestou fundamento para isso mesmo, isto é, desconstituir a penhora, jamais para emprestar fundamento para a reparação pretendida, que objetiva a reparação por dano extrapatrimonial.

Isso, posto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Vencida a Recorrente, suportará as custas do processo, bem assim honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025